Tribunal: STF
Processo: Rcl 50428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 733 da repercussão geral, RE 730.462 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6):



    Tratou-se de cumprimento de sentença oriundo de sentença coletiva. Conquistou o bem-da-vida cristalizado em decisum executado. Em execução o recorrente apresentou agravo de instrumento. A esse acórdão ofertou embargos de declaração. Com a continua injustiça, ofertou-se recurso extraordinário seguido de agravo.



    (...)



    O acórdão aqui em comento foi proferido em sede de agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva que determina a incorporação da verba Prêmio Incentivo aos proventos de aposentadoria do reclamante, tal verba foi supervenientemente julgada inconstitucional em sede de controle concentrado pelo E. TJSP.



    Pois bem, é o tema 733 deste Pretório Excelso que exige ação rescisória para que a coisa julgada firmada anteriormente seja impactada pela declaração de inconstitucionalidade, todavia, o E. TJSP conferiu efeitos rescindendos automáticos.



    (...)



    Portanto, o v. acórdão rescindiu o principal tópico do acórdão executado, o seu cerne, o seu dispositivo, que determina a incorporação da verba declaradamente salarial aos proventos de aposentadoria do servidor público reclamante, assim, o v. Acórdão acabou por alterar a essência da coisa julgada formada nos autos do processo coletivo 0024922-91.2013.8.26.0506.



    Neste sentido, a parte exequente, inconformada, agravou a referida decisão que acabou por alterar a coisa julgada, visando com que o acórdão fosse cumprido em sua integralidade, ou seja, havendo a incorporação da verba chamada prêmio incentivo aos proventos da aposentadoria.



    (...)



    Em sede de Recurso Extraordinário, discutiu-se a eficácia executiva da coisa julgada inconstitucional. Conforme entendimento, a única forma de destituir a coisa julgada inconstitucional, ortodoxamente, é pela ação rescisória. Vez que não houve tentativa de rescisão, a coisa julgada teria, então, plena eficácia executiva.



    Ora, o que se questiona acerca dessa decisão tem como fundamento principal o Tema 733 do STF, que está sendo amplamente desrespeitado, justificando o ingresso da presente reclamação constitucional no intuito de cassar decisão que descumpriu autoridade de decisão do STF. Mais, a nosso ver o E. TJSP está afirmando ter cumprido o tema, obstaculizando assim acesso pelas vias ordinárias à este Pretório Excelso, quando, na verdade, está ferindo de morte o tema, pois conferiu efeitos rescindendos automáticos ao dispositivo do acórdão executado, que manda incorporar o prêmio incentivo aos proventos de aposentadoria, justamente porque essa parcela sempre foi salarial e sobre ela foi recolhida contribuição previdenciária.



    Ao final, requer a procedência da presente reclamação, cassando o acórdão que violou autoridade de decisão prolatada pelo STF (Tema 733) (fl. 17). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo o trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível.



    A parte autora apresenta como paradigma de controle a tese firmada no Tema 733 da Repercussão geral. 



    Já o ato impugnado refere-se ao despacho do Presidente da seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o seguintes fundamentos (doc. 2, fl. 647):



    Assim, o julgamento do mérito do RE nº 730.462/SP, Tema nº 733, STF, DJe 09.09.2015, contém a seguinte tese:



    "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). "



     Assim, considerando estar o v. Acórdão em harmonia com o julgamento do mérito acima mencionado, em cumprimento ao disposto no art.1030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto.



     Com efeito, a decisão acima transcrita é passível de impugnação por meio de recursos adequados. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente